Tribunal: TJSP
Processo: 2148914-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Home Care - Não excluindo o Plano a doença, não podem ser excluídos os procedimentos necessários ao tratamento – Aplicação da Súmula n. 90 do TJSP – O atendimento por profissionais fora da rede credenciada, está sujeita ao reembolso nos termos do contrato, a não ser que a Operadora não comprove possuir disponíveis profissionais capacitados e habilitados - Recurso provido em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Home Care - Não excluindo o Plano a doença, não podem ser excluídos os procedimentos necessários ao tratamento – Aplicação da Súmula n. 90 do TJSP – O atendimento por profissionais fora da rede credenciada, está sujeita ao reembolso nos termos do contrato, a não ser que a Operadora não comprove possuir disponíveis profissionais capacitados e habilitados - Recurso provido em parte.